Tribunal: CARF
Processo: 16327.720698/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720698/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.541 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2024
Recorrente
ING BANK N V
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
SÚMULA CARF No 118.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em
razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720698/2013-63
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa
Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 02-95.422 - 4a Turma da DRJ/
BHE, Sessão de 18 de setembro de 2019, que julgou improcedente a Impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
“Trata-se de Auto de Infração, fls.03 a 11, lavrado contra a contribuinte, ING BANK NV.
O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 12 a 21, ajustou o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL, fato gerador 2008, no valor de
R$446.723,22.
No Relatório Fiscal, fls. 12 a 21, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos
lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
A contribuinte, ING BANK NV, possuía 1 título patrimonial representativo de sua
participação no patrimônio da Associação CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação.
Com a “desmutualização” dessa associação, abril de 2008, o patrimônio de cada título
passou a ser de R$447.809,64. Assim, foi feita a apuração do ganho de capital pela
sociedade ING BANK NV, conforme abaixo:
Regularmente intimado a apresentar a cópia do documento que comprovasse a aquisição e
o respectivo custo de aquisição das cotas patrimoniais da Associação CETIP, possuídas em
2008, o ING/BANK NV apresentou documentação relativa a aquisição de cota patrimonial
n° 307, realizada em 13 de abril de,1987, pelo valor de CZ$181.610,00 (Cento e oitenta e
um mil, seiscentos e dez cruzados), "correspondente a 1000 (hum mil) OTNs" - Obrigações
do Tesouro Nacional.
O valor acima, atualizado monetariamente, pela conversão de moedas até a entrada em
vigência da lei 9.249/95, que eliminou a correção monetária do balanço das empresas,
correspondem a R$ 1.086,42.

Desta forma, em 01/07/2008, o ING BANK NV, que antes possuía um título patrimonial da
- Associação CETIP,ao "custo de aquisição" corrigido- de R$ 1.086,42, recebeu 406.650
ações da CETIP S/A referentes a sua participação no patrimônio cindido, no valor total de
R$ 447.809,64, obtendo um ganho de capital de R$ 446.723,22.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

Assim, com base no art. 17 da Lei no 9.532/97 e Solução de Consulta no. 10/07 – Cosit, o
valor a ser tributado pelo IRPJ e CSLL é a diferença entre o valor recebido pelo ING
BANK NV (R$ 447.809,64) e o valor por ela entregue para formação do patrimônio da
Associação CETIP (R$ 1.086,42), R$ 446.723,22.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a contribuinte apresenta impugnação,
fls. 655 a 678, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Após descrição dos fatos, a impugnante afirma que inexistiu devolução do patrimônio,
mas, apenas, reestruturação societária, por meio da cisão parcial, nos termos dos arts. 44 e
2033 do Código Civil. Salienta que a transformação da sociedade por meio da cisão pode
ser realizada também por associações.
Nas palavras da impugnante:
Em verdade, verifica-se que, em decorrência da legítima cisão parcial ocorrida in casu,
inexistiu dissolução ou liquidação da CETIP Associação, mas mera transferência do
patrimônio cindido à nova sociedade (i.e. CETIP S.A), ocorrendo, relativamente aos "ex-
associados", mera substituição do investimento que possuíam na associação para a nova
sociedade anônima.
Isto é, para os "ex-associados" (ora acionistas da CETIP S.A.), o efeito da cisão parcial e da
posterior incorporação foi o de transmutação ou troca das posições societárias de sociedade
antiga para a nova, ocorrendo mera sucessão patrimonial eis que mantido o investimento
anterior (títulos patrimoniais) na nova sociedade (agora sob a denominação de ações).
Cita doutrina e jurisprudência.
Dessa forma, a impugnante conclui que não há que se cogitar a existência de devolução
do patrimônio aos associados, nos termos do art. 17 da Lei no. 9532/97. Portanto, não
houve, na opinião da impugnante, acréscimo patrimonial tributável.
Após isso, a impugnante afirma que houve erro na apuração da base de cálculo, uma vez
que as atualizações do título patrimonial deixaram de ser computadas no custo de
aquisição, ferindo, por consequência, a Portaria MF no. 785/77. Segundo a impugnante, a
portaria afirma que o acréscimo patrimonial, reconhecido pelas empresas detentoras de
títulos, não constitui receita ou ganho de capital, podendo ser excluído do Lucro Real,
desde que não seja distribuído e que constitua reserva para oportuna incorporação ao
capital.
Nas palavras da impugnante:
Em relação às disposições da Portaria MF n° 785/77, com referência ao Decreto-lei n°
1.109/70, o próprio legislador tributário, de modo histórico, reconheceu o caráter de isenção
condicionada por ela veiculada, tal como se verifica da redação do artigo 3o da Lei n°
8.849/1994, artigo 658 do Regulamento do Imposto de Renda ("RIR/99"), bem como dos
Pareceres Normativos PN CST n° 867/71, PN CST n° 72/72 e PN CST n° 82/75.
A impugnante salienta que seguiu os parâmetros da Portaria MF no. 785/77. E que eles se
assemelham ao Método de Equivalência Patrimonial, Decreto-Lei no. 1598, de 27 de
dezembro de 1977 e art. 248 da Lei das S.A.
Ainda, caso se considere tributável as atualizações, a impugnante salienta que o crédito
tributário já decaiu, art. 150, §4o do CTN, uma vez que o prazo para o lançamento inicia-
se nos respectivos anos-calendário das atualizações.
No título “do equívoco na apuração do custo de aquisição”, a impugnante afirma que o
custo de aquisição do título patrimonial perfaz o montante de R$ 117.310,00, conforme
comprovado pela documentação anexa, docs. 03 e 04.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

A última alegação da impugnante é sobre a aplicação de juros de mora sobre as multas.
Afirma que a exigência carece de base legal.
Para finalizar, a impugnante pugna-se pelo conhecimento da impugnação, e que a mesma
seja julgada procedente, com o objetivo de determinar o cancelamento dos autos, tendo
em vista, nas palavras da impugnante:
i) A inocorrência de fato gerador de IRPJ e CSLL no processo de Desmutualização, em
vista da ausência de devolução de patrimônio de CETIP Associação aos associados, tendo
ocorrido mera substituição da participação societária detida;
ii) Que se afigura insubsistente o pretenso ganho calculado pela D. Fiscalização, eis que
também engloba as Atualizações do Título Patrimonial, que deixaram de ser computadas no
custo de aquisição das Ações CETIP, em afronta às disposições da Portaria MF n° 785/77;
e
iii) A equivocada aferição do custo do Título Patrimonial, pela D. Autoridade Fiscal,
considerando como R$ 1.086,42, a despeito do efetivo valor contabilizado em seu Ativo, de
R$ 117.310,00.
É o relatório.”

A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BHE, segundo
decidido no Acórdão no 02-95.422 de 18/09/2019 (fls. 1208/1218), recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DE ENTIDADE ISENTA. CETIP. DEVOLUÇÃO DE
PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial.
GANHOS DE CAPITAL. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DOS
TÍTULOS. NEUTRALIDADE.
A atualização dos títulos patrimoniais de associação não afeta a apuração do ganho de
capital no momento da sua dissolução parcial, pois, de um lado, não representa efetivo
custo de aquisição e, de outro, integra reserva de capital que deve ser realizada na baixa
dos direitos.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os juros de mora incidem sobre a multa objeto de lançamento de ofício, ainda que sua
exigibilidade esteja suspensa em face ao recurso administrativo, uma vez que ela integra
o crédito tributário.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

Ciente do acórdão recorrido e com ele inconformado, o ora recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 1225/1247), no qual reitera os fundamentos de fato e de direito
sintetizados na manifestação de inconformidade, a fim de cancelar os autos de infração, em
função: (i) Da inocorrência de fato gerador de IRPJ e CSLL pelo processo de desmutualização,
em vista da ausência de devolução de patrimônio da CETIP Associação aos associados, tendo
ocorrido mera substituição da participação societária detida; (ii) Subsidiariamente, pugnando:
a) Pelo cômputo das atualizações no custo de aquisição das Ações CETIP com base no disposto
na Portaria MF n° 785/77; b) Seja reconhecida a equivocada aferição do custo do Título
Patrimonial, pela D. Autoridade Fiscal, considerando como R$1.086,42, a despeito do efetivo
valor contabilizado em seu Ativo, de R$ 117.310,00; c) Pelo cancelamento da autuação em
debate ou, ao menos, afastamento da multa em caso de empatei quando do julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 03/10/2019 (fl. 1221), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 1225/1247), em 01/11/2019 (fl. 1223), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

A presente demanda versa sobre Autos de Infração (fls. 03/11) e Termo de
Verificação Fiscal (fls. 12/21), lavrados para constituição de glosas de parcela do prejuízo fiscal
e da base de cálculo negativa de CSLL, apurados pelo Recorrente, no ano-calendário de 2008.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

O lançamento decorreu do ganho de capital no processo de "desmutualização" da
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP Associação), que deixou de ser uma
associação civil sem fins lucrativos e tornou-se uma sociedade empresarial (CETIP S.A.) com
fins lucrativos, a partir da versão total do patrimônio da CETIP Associação para a CETIP S.A.,
por meio da devolução do patrimônio da entidade a seus associados que, assim, submeteram-se
ao disposto no art. 17, da Lei no 9.532/97.
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
Pela participação na CETIP, cada associado possuía títulos representativas de seu
patrimônio, num total de 496 títulos patrimoniais. Tomando-se por base o balanço levantado em
31/03/2008, no qual foi apurado o valor da cisão como sendo R$201.698.400,00, e dividindo
pela quantidade de títulos emitidos, resultou no valor da devolução por título de R$406.650,00.
Com a “desmutualização”, após incorporação de superávit, o patrimônio de cada título passou a
ser de R$447.809,64.
A contribuinte ING BANK NV possuía 1 (um) título patrimonial representativo
de sua participação no patrimônio da CETIP Associação, assim, entendeu a acusação fiscal e a
decisão recorrida, com base no art. 17, da Lei no 9.532/97 e Solução de Consulta Cosit no. 10/07,
que o valor do ganho de capital a ser tributado pelo IRPJ e CSLL seria de R$446.723,22,
diferença entre o valor recebido pelo ING BANK NV (R$ 447.809,64) e o valor por ela entregue
para formação do patrimônio da Associação CETIP (R$ 1.086,42).
Assim resumiu o Acórdão recorrido a irresignação do contribuinte na
Impugnação:
“Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a contribuinte apresenta
impugnação, fls. 655 a 678, com os argumentos sucintamente resumidos a
seguir:
Após descrição dos fatos, a impugnante afirma que inexistiu devolução do
patrimônio, mas, apenas, reestruturação societária, por meio da cisão parcial,
nos termos dos arts. 44 e 2033 do Código Civil. Salienta que a transformação da
sociedade por meio da cisão pode ser realizada também por associações.
Nas palavras da impugnante:
Em verdade, verifica-se que, em decorrência da legítima cisão parcial ocorrida
in casu, inexistiu dissolução ou liquidação da CETIP Associação, mas mera
transferência do patrimônio cindido à nova sociedade (i.e. CETIP S.A),
ocorrendo,
relativamente
aos
"ex-associados",
mera
substituição
do
investimento que possuíam na associação para a nova sociedade anônima.
Isto é, para os "ex-associados" (ora acionistas da CETIP S.A.), o efeito da cisão
parcial e da posterior incorporação foi o de transmutação ou troca das posições
societárias de sociedade antiga para a nova, ocorrendo mera sucessão
patrimonial eis que mantido o investimento anterior (títulos patrimoniais) na
nova sociedade (agora sob a denominação de ações).
Cita doutrina e jurisprudência.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

Dessa forma, a impugnante conclui que não há que se cogitar a existência de
devolução do patrimônio aos associados, nos termos do art. 17 da Lei no.
9532/97. Portanto, não houve, na opinião da impugnante, acréscimo patrimonial
tributável.”
O Contribuinte acrescenta em sede de Recurso Voluntário que:
“22. Sob o aspecto tributário, a Desmutualização da CETIP não implicou efeito
algum, dado que, na perspectiva dos possuidores de títulos, foi mantido um
ativo representativo da participação detida na CETIP, antes consubstanciado em
um título patrimonial e, então, substituído por Ações CETIP.
23. Já, quando da alienação de tal ativo, seriam apurados IRPJ e CSLL sobre o
correspondente ganho de capital, considerando como custo do ativo,
necessariamente, o valor do título patrimonial.
24. É importante a correta compreensão de tal perspectiva, especialmente para
se notar que a Recorrente contesta a alegação de ocorrência de fato gerador de
IRPJ e CSLL quando da mera substituição do título por ações, em função da
Desmutualização, dado que não houve ganho de capital tributável.”
Nesse sentido, conforme bem pontuado no Acórdão combatido, o caso em apreço
não comporta maiores discussões, sendo matéria que atrai a aplicação da Súmula CARF no 118:
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em
razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
(Vinculante conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Notar que o enunciado da Súmula supracitada não deixa dúvidas, afirmando
caracterizar ganho tributável o valor (recebido menos despendido) das ações ou quotas de capital
recebidas em razão da transferência do patrimônio, concluindo a ocorrência de fato gerador
de IRPJ e CSLL quando da mera substituição do título por ações, em função da desmutualização,
dado que passível de ganho de capital tributável. Já, quando da alienação de tais ativos, restaria
caracterizada a ocorrência de novo fato gerador e apurados IRPJ e CSLL, sobre o correspondente
ganho de capital, considerando como custo do ativo, o valor pelo qual foram recebidas as ações.
Logo no primeiro dos acórdãos precedentes (1201-001.395, de 03/03/2016), que
deram origem ao enunciado da Súmula CARF no 118, excerto da redação do voto, abaixo
transcrito, vencedor quanto a preliminar de decadência, ajuda a esclarecer a questão:
“O eventual acréscimo patrimonial e consequente auferimento de renda teria
ocorrido, de fato, em relação à primeira infração, no momento de alienação dos
títulos patrimoniais e, referente à segunda infração, no momento da devolução dos
valores referentes aos títulos patrimoniais, agora titularizados por meio de ações.
Portanto é certo e, além, inequívoco, que os fatos geradores ora em discussão
teriam ocorrido nesses momentos, conforme restará mais claro com o esmiúce das
infrações em momento posterior do voto.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

O fato gerador, nestes casos, ocorre no término do ano-calendário no qual foram
recebidos os valores, haja vista que o art. 17, §3o, da Lei no 9.532/97, determina
que a diferença entre os valores recebidos e o valor entregue para a formação do
patrimônio da instituição isenta deve ser computada na determinação do lucro real.
O mesmo raciocínio se aplicaria aos ativos alienados, atendendo o disposto na
Portaria MF no 785/77, os quais serão tributados pelo lucro real.” (sublinhei)
Em conclusão, não há qualquer reparo a ser feito aos fundamentos da decisão
recorrida pela ocorrência de fato gerador de IRPJ e CSLL pelo processo de desmutualização,
reconhecendo o ganho de capital auferido na devolução do patrimônio social da CETIP
Associação.
Além da alegação de inocorrência de fato gerador de IRPJ e CSLL pelo
processo de desmutualização, em vista da ausência de devolução de patrimônio da CETIP
Associação aos associados, tendo ocorrido mera substituição da participação societária detida;
subsidiariamente, pugna a recorrente pelo cômputo das atualizações no custo de aquisição das
Ações CETIP com base no disposto na Portaria MF n° 785/77; e para que seja reconhecida a
equivocada aferição do custo do Título Patrimonial, pela D. Autoridade Fiscal, considerando
como R$1.086,42, a despeito do efetivo valor contabilizado em seu Ativo de R$117.310,00.
Por outro lado, como o Recurso Voluntário basicamente repisa os argumentos
insertos na Impugnação, com pouca ou nenhuma variação, sem trazer qualquer argumento ou
fundamento que pudesse infirmar as conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que
tivesse o condão de alterar o voto prolatado, razão pela qual mantenho incólume o Acórdão da
DRJ e passo a adotá-lo como razões de decidir nos mesmos termos e sob os mesmos
fundamentos insertos no Acórdão nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114,
§12, inc. I, do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, passo a transcrever
os principais excertos correlatos do voto:
“Erro na base de cálculo
A impugnante alega que houve erro na apuração da base de cálculo dos tributos
lançados, uma vez que era necessário atualização do custo de aquisição das
ações Cetip, afrontando, por consequência, a Portaria MF no. 785/77. Essa
portaria prevê a exclusão da atualização dos títulos patrimoniais do Lucro Real.
De fato, como aventa a recorrente, há, aqui, semelhanças procedimentais com o
Método de Equivalência Patrimonial, que pode resultar em acréscimos
periódicos não tributáveis (art. 389 do RIR/99), e ainda assim representativos do
valor contábil do investimento, para fins de apuração do ganho de capital em
eventual alienação. Mas o cenário que autoriza este entendimento é totalmente
distinto daquele no qual a contribuinte busca sua aplicação.
Inicialmente deve-se observar que o Método da Equivalência Patrimonial é
critério contábil de avaliação de ativos, reconhecido pela Lei no 6.404/76 e pela
doutrina contábil, diversamente da atualização determinada pelas referidas
Resoluções do Banco Central. Na sequência, há que se considerar que este
acréscimo não é tributável porque resulta de operações de uma sociedade
controlada ou coligada cujo acréscimo patrimonial está sujeito à tributação,
diversamente da atualização em referência, que tem por lastro os superávits de
uma associação civil sem fins lucrativos. Por fim, a investidora que é obrigada a
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

atualizar o valor contábil de seu investimento pelo Método da Equivalência
Patrimonial tem poderes para influenciar nas decisões da investida, em razão da
relevância do investimento, diversamente da sociedade corretora, que só pode
cogitar da realização dos resultados auferidos por intermédio do título
patrimonial representativo de sua participação na BOVESPA em caso de sua
alienação.
Outra não poderia ser a conclusão, em tais condições, senão que os resultados
reconhecidos periodicamente, em razão desta participação em associação civil
sem fins lucrativos, não afetam o lucro tributável das sociedades corretoras no
momento de seu registro, mas também não podem afetar a apuração do ganho
de capital no momento de sua alienação, de modo que a tributação incida no
momento da realização efetiva dos resultados antes contabilmente reconhecidos
por determinação do Banco Central do Brasil.
Ainda, a impugnante afirma que, caso se considere tributável as atualizações, o
crédito tributário já decaiu, art. 150, §4o do CTN, uma vez que o prazo para o
lançamento inicia-se nos respectivos anos-calendário das atualizações. No
entanto, salientamos que se não há atualização, consequentemente, não há o que
se falar sobre decadência.
Pelo exposto, não há consertos a serem feitos na autuação.
Erro no cálculo do custo de aquisição
A impugnante afirma que o custo de aquisição do título patrimonial atualizado
perfaz o montante de R$117.310,00, conforme comprovado pela documentação
anexa, docs. 03 e 04.
Pelos motivos já expostos, mais uma vez afirmamos: não há atualizações a
serem consideradas para aferir o custo de aquisição das ações Cetip.”

Acrescenta-se, sobre atualizações a serem consideradas para aferir o custo de
aquisição das ações Cetip S.A. e erro no cálculo do custo de aquisição; além da decadência do
direito à constituição de ofício, lições extraídas dos precedentes que deram origem ao enunciado
da Súmula CARF no 118.
No primeiro dos acórdãos precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(9101-002.462, de 19/10/2016), sobre a cisão da BOVESPA e BM&F, aplicável a CETIP, que
deram origem ao enunciado da Súmula CARF no 118, ementa da decisão, abaixo transcrita,
esclarece a questão sobre atualizações a serem consideradas para aferir o custo de aquisição:
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FIM LUCRATIVO.
DISSOLUÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO.
TÍTULOS
PATRIMONIAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A cisão da BOVESPA e BM&F, associações civis sem fins lucrativos, consuma
a devolução dos títulos patrimoniais aos associados. Não tem previsão legal a
utilização, por associação civil, de instituto de modificação societária destinado
às sociedades anônimas. Por consequência, tampouco se aplica a atualização de
valores dos títulos patrimoniais de associações civis sem finalidade lucrativa
com base no Método de Equivalência Patrimonial próprio para investimentos
em coligadas e controladas das sociedades anônimas que visam o lucro.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

Correto, nesse sentido, o entendimento da autoridade fiscal, validada pela decisão
recorrida, ao adotar o custo de aquisição do título patrimonial, como referência para apuração da
base de cálculo tributável, verbis:
“Regularmente intimado a apresentar a cópia do documento que comprovasse a
aquisição e o respectivo custo de aquisição das cotas patrimoniais da
Associação CETIP, possuídas em 2008, o ING/BANK NV apresentou
documentação relativa a aquisição de cota patrimonial n° 307, realizada em 13
de abril de,1987, pelo valor de CZ$181.610,00 (Cento e oitenta e um mil,
seiscentos e dez cruzados), "correspondente a 1000 (hum mil) OTNs" -
Obrigações do Tesouro Nacional.
O valor acima, atualizado monetariamente, pela conversão de moedas até a
entrada em vigência da lei 9.249/95, que eliminou a correção monetária do
balanço das empresas, correspondem a R$ 1.086,42.
Desta forma, em 01/07/2008, o ING BANK NV, que antes possuía um título
patrimonial da - Associação CETIP,ao "custo de aquisição" corrigido- de
R$1.086,42, recebeu 406.650 ações da CETIP S/A referentes a sua participação
no patrimônio cindido, no valor total de R$447.809,64, obtendo um ganho de
capital de R$446.723,22.”
O mesmo acórdão precedente (1201-001.395, de 03/03/2016), inicialmente citado,
dentre os que deram origem ao enunciado da Súmula CARF no 118, cuja parte pertinente da
ementa da decisão, abaixo transcrevo, acrescenta ao esclarecimento da questão sobre decadência
do direito à constituição de ofício dos tributos resultantes do ganho de capital auferido:
CUSTO DE AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS DA BM&F.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador ocorre no término do ano-calendário no qual foram alienados os
valores, haja vista que o art. 17, §3o, da Lei no 9.532/97, determina que a
diferença entre os valores recebidos e o valor entregue para a formação do
patrimônio da instituição isenta deve ser computada na determinação do lucro
real.
Como não houve o transcurso do prazo decadencial de cinco anos contados da
data dos fatos geradores, não há que se falar em decadência, prevista nos artigo 150, §4o, ou
artigo 173, inc. I, do CTN.
Abaixo alguns acórdãos precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(9101-003.535, de 04/04/2018; 9101-003.572, de 09/05/2018; 9101-003.964, de 16/01/2019),
sobre a cisão da CETIP, cujas partes pertinentes das ementas das decisões, a seguir transcrevo:
Acórdão CSRF n° 9101-003.535, de 04/04/2018:
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA
SOCIEDADE ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização de cisão com a
versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade anônima. Vale
considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa,
justifica os benefícios e as vantagens concedidos pelo Poder Público e por
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

particulares, que acabam redundando em aumento do patrimônio das
associações. Por isso, o Direito não admite a distribuição do patrimônio da
associação aos associados, já que as contribuições destes, bem como os
privilégios, regalias e benesses proporcionados por terceiros objetivam, em
última instância, a realização dos fins almejados pela associação.
Coerentemente com tal concepção, o artigo 61, caput, do Código Civil de 2002
prevê que, "em caso de dissolução da associação, o remanescente do patrimônio
líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais do
patrimônio relativas aos associados contribuintes, será destinado à entidade de
fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes."
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA
SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das
associações, porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu
para formar o capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém,
ao fim e ao cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos anos.
Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins lucrativos,
uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-se
acionistas, auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição do
direito aos resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se
transformar em sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao valor
patrimonial dos títulos de cada associado, refletindo-se no valor das ações
recebidas da pessoa jurídica com fins lucrativos então criada, o que não é
compatível com a pretensão do recorrente de se livrar do crédito tributário
correspondente ao ganho auferido.
Acórdão CSRF n° 9101-003.572, de 09/05/2018:
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
ISENTA.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte,
que passou de simples associada da antiga CETIP a detentora de ações da
CETIP S/A, acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os
valores que havia despendido para a formação da associação e que lhe foram
devolvidos.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresas com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência
de tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e
o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para
a formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos
exatos termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.

Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

Acórdão CSRF n° 9101-003.964, de 16/01/2019:
DESMUTUALIZAÇÃO. CETIP. MATÉRIA SUMULADA.
Conforme Súmula CARF n. 118, caracteriza ganho tributável por pessoa
jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou
quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade
sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição
de título patrimonial.
A recorrente também alega que não podem ser exigidos juros sobre a multa de
ofício lançada, pois, para os artigo 161, do CTN, os juros moratórios incidem somente sobre o
valor da obrigação tributária principal.
A incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, composto pelo tributo
e/ou penalidade pecuniária, guarda consonância com o CTN e leis ordinárias.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Além do CTN afirmar que o crédito tributário decorre da obrigação tributaria
principal de pagamento de tributo, penalidade pecuniária ou ambos; e que, o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora; a incidência de juros de mora
sobre a multa de oficio, após o seu vencimento, está prevista pelos art.43 (multa isolada) e art.61,
§ 3o (débitos para com a União), da Lei no 9.430/96.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Assim, tem plena previsão legal a incidência, ex lege, independente de
lançamento, de juros moratórios sobre a multa aplicada, visto que se trata de débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720698/2013-63

Conclusão

Por tudo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 1280
DF CARF MF
Original